Tribunal: TJMT
Processo: 1002841-77.2021.8.11.0051
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002841-77.2021.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[DORIVAL ALVES PEREIRA - CPF: 789.067.091-53 (RECORRENTE), FERNANDO BELLANDI - CPF: 027.672.161-66 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO DE TELEFONIA. FATURAS QUITADAS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência, para ratificar a liminar deferida para determinar o reestabelecimento da
linha telefônica no (66) 99915-0489, em nome do Autor, bem como, condenar a reclamada ao pagamento de R$1.500,00 (um mil quinhentos reais), a
título de indenização por danos morais.

2.
Pretensão recursal é a reforma da sentença para majorar o quantum indenizatório para o valor de R$8.000,00 (oito mil reais).

3.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão, devendo-se observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado e garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

4.
Quantum indenizatório fixado merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

5.
Sentença parcialmente reformada.

6.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos, para
ratificar a liminar deferida para determinar o reestabelecimento da
linha telefônica no (66) 99915-0489, em nome do Autor, bem como, condenar a reclamada ao pagamento de R$1.500,00 (um mil quinhentos reais), a
título de indenização por danos morais, ao fundamento que restou comprovada a falha na prestação de serviços da reclamada.

A recorrente requer reforma da sentença para majorar o valor indenizatório fixado em sentença para o valor de R$8.000,00 (oito mil reais).

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso restringe-se ao quantum indenizatório fixado pelo juízo a quo a título de danos morais.

O reclamante informa ser cliente da reclamada há mais de 03 (três) anos e que sempre pagou mensalmente as faturas decorrentes do seu plano pós-pago, contudo, em julho/2021, teve os serviços de telefonia interrompido, sem aviso prévio e motivação.

Afirma que em contato com a Reclamada foi cientificado que o bloqueio ocorreu pela cobrança de “multa/serviço”, contudo, a parte Reclamante alega que nunca solicitou nenhum tipo de serviço e que a Reclamada não soube informar o valor da multa e nem o suposto serviço contratado, juntou “print” com demonstração da suspensão dos serviços e comprovantes de pagamento das faturas de março/2021 a julho/2021.

A reclamada sustenta que em 17/04/2021 foi ofertado por ligação telefônica um “Upgrade” no plano do reclamante e, em razão do aceite, foi gerada uma multa por quebra contratual, contudo, afirma que após o conhecimento do problema, a reclamada resolveu o problema, restabelecendo a linha e ajustando o valor cobrado pela multa contratual

Pois bem. Analisando detidamente os autos, verifica-se que o reclamante não possuía débitos com a reclamada e teve o seu serviço de telefonia interrompido indevidamente.

A esse respeito, a reclamada reconhece que após ter tomado conhecimento do problema do reclamante, restabelecendo a linha telefônica do reclamante e ajustou o valor cobrado pela multa contratual, contudo, verifica-se dos prints acostados que a reclamada apenas que a linha está suspensa e oferece ao reclamante a possibilidade de adquirir uma nova linha.

Aliado a isso, frise-se que no momento da distribuição da ação o reclamante informa que a sua linha estava suspensa, sendo necessário o deferimento da tutela antecipada (id. 123166101), para que fosse restabelecida a linha telefônica no (66) 99915-0489, em nome do Autor.

Nesse contexto, o dano experimentado pelo reclamante se extrai pela verificação da conduta da reclamada que privou indevidamente o reclamante do serviço essencial, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa,
isto é, a constatação do dano extrapatrimonial no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da falha na prestação do serviço da empresa de telefonia.

A esse respeito, cite-se entendimento já firmado pela Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TELEFONIA - BLOQUEIO INDEVIDO DO SERVIÇO - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO EM ABERTO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANO MORAL CONFIGURADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - VALOR FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- A recorrida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrente, de modo que não ficou demonstrada a legalidade da suspensão da linha telefônica.

2- Na hipótese, a suspensão da linha telefônica tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

3- Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

4- Com relação ao valor indenizatório, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

(N.U 1021225-44.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 18/02/2022, Publicado no DJE 21/02/2022)

Reconhecido o dano moral, o valor da indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Assim, à vista dos critérios acima elencados e em atenção aos patamares fixados por esta e. Turma Recursal em casos semelhantes, o valor da indenização por danos morais merece majoração para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido do reclamante e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para majorar o valor da condenação em danos morais ao importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença incólumes.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2022